Tribunal: CARF
Processo: 19515.003918/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003918/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.693 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ROBERT NAJI NAHAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCRO. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO
Considera-se acréscimo patrimonial a descoberto a aquisição de bens e direitos
e a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Compete ao sujeito passivo a comprovação de que possuía recursos disponíveis
suficientes ao implemento dos gastos, sendo necessária, no caso de lucros
registrados em contabilidade de pessoa jurídica, a comprovação pelo
interessado do efetivo recebimentos desses valores.
Deve ser atribuída ao titular principal de cartões de crédito a responsabilidade
pelo pagamento das despesas relacionadas a cartões de créditos adicionais,
mormente quando é emitida em relação aos cartões do titular e dos
dependentes uma única fatura.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. ERRO NOS
CÁLCULOS DO VALOR DA INFRAÇÃO.
Não há nulidade no Lançamento quando efetuado por pessoa competente e
com a precisa descrição da infração apurada, restando clara a inexistência de
cerceamento do direito de defesa do Contribuinte.
A ocorrência de erro nos cálculos crédito tributário não acarreta a nulidade do
Auto de Infração e sim o dever do Fisco de corrigir o Lançamento para a
apuração do crédito tributário devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003918/2009-85
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003918/2009-85

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF, ano-calendário de 2006, conforme Auto de Infração às e-fls. 418 a 423). O valor
principal do imposto foi de R$ 488.536,81, tendo sido alterado para R$475.886,81 pelo acórdão
de DRJ. O valor do lançamento deriva da apuração da infração de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, no valor total de R$ 1.798.292,83.
A redução do valor do imposto se deu por conta de erro de cálculo no auto de
infração, conforme foi apontado pelo contribuinte na impugnação (trechos colados abaixo) e
acolhido pelo colegiado da DRJ.
- No Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial, não foi relacionado o valor de
R$16.000,00, referente à DEVOLUÇÃO, como APORTE FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL da empresa RNN Empreendimentos e Participações Ltda, ocorrida em
05/04/2006 (cheque n° 10002, sacado contra o Banco Real fls. 16 do Razão Analítico, e
fl. 6 do Livro Diário no 2). Também se verificam datas transcritas erroneamente.
- No item 1.3 do Demonstrativo consta, no mês de abril, o valor de R$93.000,00, como
DEVOLUÇÕES DO APORTE FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, da empresa
RNN, sendo o correto R$ 139.000,00.
Inconformado com a decisão de 1a instância administrativa, o contribuinte
apresentou recurso voluntário no qual repete argumentos e alegações apresentadas em sede de
impugnação do auto de infração, tais como:
- Que não fez a fiscalização a prova que lhe cabia quanto à natureza dos negócios
jurídicos apontados pelo contribuinte e rejeitados pela fiscalização;
- Que o contribuinte realmente teria recebido R$300.000,00 a título de lucros e
dividendos recebidos de Selepark Estacionamentos, conforme já alegado em
impugnação;
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003918/2009-85

- Que o contribuinte realmente teria recebido R$128.570,82 a título de dividendos
recebidos de RNN Empreendimentos e Participações Ltda, conforme já alegado
em impugnação;
- Que dos gastos apontados de cartão de crédito, no valor de R$1.875.228,34,
apenas R$417.307,16 seriam de sua responsabilidade. O restante seria de
responsabilidade dos respectivos detentores dos cartões adicionais, conforme já
alegado em impugnação;
Por fim, pede:
- que o recurso seja recebido e provido;
- que a autuação seja declarada nula, seja pelo erro de identificação do sujeito
passivo, seja pela ausência de norma legal violada;
- que seja negado provimento à ação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, e dele conheço.

Preliminar
Ausentes os requisitos de nulidade previstos no art. 59 do Decreto no70.235/1972.
Mérito
O contribuinte reiterou as alegações já apresentadas na impugnação e apreciadas
pelo acórdão de DRJ, sem trazer novos elementos que pudessem esclarecer os fatos dos autos ou
suprir as deficiências probatórias apontadas.
Não assiste razão ao recorrente ao alegar que a fiscalização não fez a prova
devida. Pelo contrário, conforme já descrito no acórdão a quo “A tributação do acréscimo
patrimonial a descoberto deriva de uma presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua
o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 1988”. Esta presunção é relativa, ou juris tantum , cabendo
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003918/2009-85

ao contribuinte fazer prova contrária. O recorrente não logrou êxito em apresentar provas hábeis
e idôneas a desincumbi-lo da autuação.
Sobre as demais alegações, segue abaixo transcrição de trecho da decisão
recorrida:
Distribuição de Lucros
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF) entregue pelo
Contribuinte (fls. 07/10), teriam sido recebidos a título de lucros e dividendos da
empresa Selepark Estacionamentos Ltda, R$ 300.000,00.
Com o objetivo de verificar o efetivo recebimento dessa importância pelo
Contribuinte, a AutoridadeFiscal, através dos Termos de Intimações Fiscais emitidos
em 10/08/2009 (fls. 333/335) e em 08/09/2009 (fls. 336/337), intimou a empresa
Selepark a apresentar o Livro Diário, Livro Razão e Plano de Contas. Em resposta, foi
apresentada a cópia de parte do Livro Caixa da empresa (fls. 338/340).
Conforme se relatou no TVF, foi registrada no Livro Caixa a distribuição de
lucros no valor de R$ 600.000,00, no mês de dezembro de 2006, sem, contudo, ter sido
especificado o valor do lucro distribuído a cada um dos sócios da empresa.
A comprovação do recebimento do lucro já havia sido requisitada através do
Termo de Intimação Fiscal emitido em 19/05/2009 (fls. 20/22) e dos Termos de
Reintimação Fiscal emitidos em 22/06/2009 (fl. 23/25) e em 13/07/2009 (fls. 26/28),
ressaltando-se que neste último, recebido pelo Contribuinte em 21/07/2009, constou
como primeiro item dos documentos requisitados:
“Comprovantes de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis: 05. Lucros e
dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes: R$300.000,00 da Fonte
Pagadora SELEPARK ESTACIONAMENTOS LIDA — CNPJ 68310119/000102.
Apresentar documentos contábeis comprobatórios dessa distribuição (Diário,
Razão, transferência de valores, cheques, TED, DOC, recibos, etc);”
Relatou-se ainda no TVF que em 25/11/2009 havia sido apresentado pelo
Contribuinte a cópia da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (fls. 385/403), na
qual foi declarado o pagamento aos sócios do total de R$ 704.040,00, valor divergente
do constante do Livro Caixa.
O Impugnante, por sua vez, traz em sua defesa argumentos específicos em
relação à afirmação contida no TVF de que os valores da Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica seriam divergentes dos constantes do Livro Caixa, alegando que na
referida Declaração constaram as distribuições de lucros de R$ 300.000,00 para o sócio
Robert Naji Nahas, R$ 300.000,00 para o sócio Fernando Naji Nahas e R$ 100.000,00
para a sócia Márcia Maria Ribeiro Lopes, além do pró-labore de R$ 4.040,00 pago a
esta última. Alega, ainda, que inexiste qualquer nebulosidade em relação aos valores
declarados, visto que os pagamentos do pró-labore e do lucro da sócia Márcia constaram
nas páginas 70 a 73 do Livro Caixa (fls.466/470).
Em que pese, de fato, os valores pagos aos sócios informados na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica estarem em consonância com o lançado no Livro Caixa,
permaneceu sem comprovação a efetiva transferência do montante R$ 300.000,00 da
pessoa jurídica Selepark para o Impugnante.
Cabe ressaltar que o Livro Caixa e a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
desacompanhados dos documentos que lhe dão suporte, não constituem provas
inequívocas das suas informações, sendo necessária, especificamente em relação à
distribuição de lucros, a apresentação de documentos comprobatórios da efetiva
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003918/2009-85

transferência do numerário da pessoa jurídica para a pessoa física, tais como cheques,
TED, DOC, recibos etc, documentos estes que foram devidamente solicitados pela
Fiscalização através das Intimações de fls. 20 a 28.
Não se pode olvidar que os Livros Contábeis devem estar acompanhados da
documentação que lhes dê suporte e que não deixem margem a dúvida quanto à
consistência da operação, conforme dispõe o art. 923 do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto 3.000/99 RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
As informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de
declarações tais como DIPJ, DCTF e outras, não são suficientes em si mesmas para fins
de comprovar aquilo que nelas foi declarado. O fato de ter prestado determinadas
informações não exime o sujeito passivo, quando intimado, da apresentação da
documentação hábil e idônea que respaldou a elaboração dessas declarações; é nesse
momento que a Administração Tributária conferirá a veracidade das informações
prestadas.
Alega também o Impugnante que houve o recebimento de lucros distribuídos
pela empresa RNN Empreendimentos e Participações Ltda, no valor de R$ 128.570,82,
os quais teriam sido registrados na escrituração contábil da empresa. (fl. 456), com os
lançamentos denominados “Distribuição ao sócio – Robert Naji” (R$ 178.570,82) e
“Devolução do Sócio – Robert Naji” (R$ 50.000,00).
Em que pese ter sido juntada à Impugnação a cópia do extrato bancário da
empresa RNN (fl. 460), na qual são registrados o débito de um cheque no valor R$
178.570,83 no dia 16/10/2006 e o crédito de um cheque de R$ 50.000,00 no dia
18/10/2006, não há nos presentes autos qualquer prova de que o primeiro cheque foi
recebido pelo Impugnante e de que o segundo foi emitido pelo Impugnante.
Entretanto, ainda que fosse comprovada a efetiva transferência de numerário da
pessoa jurídica para a pessoa física, não há nos autos qualquer documento hábil a
demonstrar se tratar, de fato, de lucro o valor supostamente recebido pelo Contribuinte,
não sendo possível se concluir ser tributável ou não o valor.
Além de o suposto lucro de R$ 128.570,82 não ter sido informado pelo
Contribuinte em sua DIRPF, em consulta ao sistema informatizado da RFB constatou-se
que na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ entregue
pela empresa RNN Empreendimentos e Participações Ltda (fls. 497/522) não houve
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados no ano de 2006, tendo a
empresa registrado um prejuízo líquido no ano de R$ 37.906,03 e um prejuízo
acumulado de R$ 382.416,63.
Como a distribuição de lucros não é tributada na pessoa física, torna-se crucial a
comprovação de sua existência para que se possa aceitá-la como justificativa de
acréscimo patrimonial, caso contrário se estaria abrindo uma perigosa brecha para que
rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados como isentos, burlando,
assim, a cobrança do imposto.
Cabe ressaltar que, ao se admitir, por hipótese, que de fato houve a transferência
de numerário, a não comprovação da natureza do rendimento caracterizaria uma
omissão de rendimentos tributáveis cometida pelo Contribuinte, o que não seria capaz
de gerar qualquer alteração no Lançamento.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003918/2009-85

Seriam dois os efeitos da eventual comprovação da transferência de numerário.
O primeiro seria a inclusão do valor supostamente recebido nos origens/recursos do
DMEPF, o que resultaria em uma redução de R$ 128.570,82 no valor da variação
patrimonial a descoberto. Por outro lado, como segundo efeito, esse mesmo valor
deveria ser considerado rendimento tributável recebido no mês de outubro, importando
em uma omissão de rendimentos de R$ 128.570,82. Em verdade não haveria qualquer
alteração no valor do imposto apurado, visto que a omissão de rendimentos que antes se
presumia através do acréscimo patrimonial a descoberto passaria a ser confirmada pela
demonstração de que forem recebidos rendimentos tributáveis não declarados da
empresa RNN Empreendimentos e Participações Ltda.
Pelo exposto, nenhum reparo merece o Lançamento Fiscal no que tange à
inclusão no DMPEF de valores que teriam sido recebidos a título de distribuição de
lucros das empresas Selepark e RNN.
Gastos com Cartão de Crédito
No DMEPF foram incluídos pela Fiscalização, como dispêndios/aplicações,
gastos com cartões de crédito, no total de R$ 1.875.228,344 cujos pagamentos
efetuados, discriminados por cartão de crédito, foram consolidados, mensalmente, na
planilha de fl. 409. Os valores dos pagamentos efetuados foram extraídos dos extratos
relacionados aos cartões de crédito Amex, Citibank, Real Visa e Varig, extratos estes
que foram apresentados pelo Contribuinte à Fiscalização em 15/06/2009 (fls. 50/270).
De acordo com os esclarecimentos prestados pelo Contribuinte em 25/11/2009
(fl. 381), seus gastos com cartões de crédito importariam em apenas R$ 417.307,16 e o
montante de R$ 1.458.247,38 seria de responsabilidade dos beneficiários adicionais de
cartões de crédito, Patrícia Aun Nahas, Natalhie Aun Nahas, Suely Aun Nahas e Naji
Robert Nahas, os quais, por não possuírem contas correntes bancárias, teriam feito os
pagamentos em espécie. No entanto, esta informação prestada pelo Impugnante não foi
acatada pela Fiscalização pelos seguintes motivos consignados no TVF:
“a) O contribuinte apresentou planilhas com informações de pagamentos
efetuados pelos titulares adicionais dos cartões de crédito, porém não
apresentou documentos que os comprovem;
b) Tomando-se como exemplo a fatura da VARIG UNICARD VISA PLATINUM,
constante nas folhas 149 a 151, verifica-se: no cartão n. 6039 do titular
ROBERT NAJI NAHAS consta o pagamento de R$33.922,81; no cartão n. 6047
de Eduardo S Barros não consta pagamento; no cartão n. 6062 de Naji Robert
Nahas não consta pagamento. Conforme se verifica o titular tem um número de
cartão distinto dos demais titulares adicionais e, nestes adicionais, não constam
pagamentos efetuados;
c) Não se verifica nos extratos/faturas de cartões de créditos nenhum pagamento
em separado, ainda que no mesmo dia, por exemplo: R$2500,00 e outro de
R$1500,00. O que se observa nas faturas é apenas 01 (um) pagamento mensal.”
O Impugnante se contrapõe ao TVF, alegando que não é possível se identificar
quem efetuou os pagamentos e que está provada a existência de vários titulares
adicionais, o que excluiria sua responsabilidade sobre os gastos efetuados pelos titulares
dos cartões adicionais.
Observa-se, entretanto, na análise dos extratos dos cartões de crédito, que, apesar
de existirem beneficiários adicionais, para cada uma das faturas houve um único
pagamento, do que se infere que tais pagamentos foram efetuados pelo titular principal,
o Impugnante.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003918/2009-85

Apesar de, de fato, ser possível individualizar os gastos por portador de cartão
adicional, o que importa, para fins de apuração do eventual acréscimo patrimonial a
descoberto, é a identificação do responsável pelo pagamento das faturas e não de quem
efetuou as compras com os cartões de crédito. O que é levado ao DMEPF, a título de
dispêndios/aplicações, é o efetivo desembolso de recursos efetuado pelo Contribuinte, o
que é devidamente comprovado pelos extratos dos cartões de crédito.
Tome-se como exemplo a fatura do cartão American Express do mês de
fevereiro de 2006 (fl. 62), na qual é registrado o pagamento da fatura do mês anterior no
montante de R$ 101.465,82, no dia 16/01/2006. Caso, como alega o Impugnante, cada
dependente adicional tivesse efetuado o pagamento das parcelas dos gastos inerentes
aos seus respectivos cartões, teríamos ao menos cinco pagamentos, sendo um referente
aos gastos do próprio Contribuinte o os outros referentes aos gastos dos outros quatro
titulares adicionais, Patrícia Aun Nahas, Natalhie Aun Nahas, Suely Aun Nahas e Naji
Robert Nahas.
Vale ressaltar ainda, que o responsável financeiro pelo pagamento das faturas
perante as administradoras dos cartões de crédito é o titular principal, não havendo
qualquer individualização da obrigação em relação aos dependentes, titulares de cartões
adicionais. Tanto é, que o nome do associado inserido em cada fatura é o do
Impugnante, sendo dele a obrigação contratual de pagamento das faturas. Assim, caso o
Impugnante efetuasse o pagamento do valor inerente aos gastos do seu cartão de crédito
apenas, seria ele, e não seus dependentes, considerado inadimplente em relação aos
demais gastos efetuados através dos cartões adicionais.
Pelo exposto, deve ser considerada correta a inclusão dos valores totais dos
gastos com cartões de crédito no DMEPF.

Por todo exposto, proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida, com
base no art. 57, §3o do RICARF (Portaria MF no343, de 09 de junho de 2015). Fundamento nos
argumentos acima, os quais acolho como razão de decidir.

Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 580
DF CARF MF
Original